Tribunal: TJSP
Processo: 1068026-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Plano de Saúde Coletivo por Adesão – Reajuste por Faixa Etária – Temas 1.016 e 952 – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Observância da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS – Validade – Reajuste anual – Nos planos coletivos por adesão os reajustes anuais não são definidos pela ANS,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Plano de Saúde Coletivo por Adesão – Reajuste por Faixa Etária – Temas 1.016 e 952 – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Observância da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS – Validade – Reajuste anual – Nos planos coletivos por adesão os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência – Contratação por intermédio do AFPESP, que não presta serviços à Operadora ou como administradora de benefícios, na forma prevista na Resolução Normativa n. 196/2009, sendo responsável pela defesa dos interesses dos usuários e deve participar das negociações acerca dos reajustes – Legalidade do reajuste por sinistralidade - Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados por sua entidade em seu favor, buscando condições mais benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento destes, hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação das cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos, e não foi demonstrada violação à Lei n. 9.656/98 ou ao CDC – Improcedência da ação – Recurso provido.